Tribunal: TJES
Processo: 5021506-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021506-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PETER ALBERT DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021506-95.2023.8.08.0048

RECORRENTE:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: PETER ALBERT DE SOUZA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. BOTINA DE SERVIÇO. O AUTOR FICOU DESCALÇO NA AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ SER ATENDIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
PETER ALBERT DE SOUZA FERREIRA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. Narra o autor, em síntese, que esteve em uma agência da Requerida no dia 21/03/2023 para realizar a abertura de conta salário, devidamente uniformizado. Indica que a porta giratória foi acionada após a sua passagem. Aduz que tirou a botina na frente do vigilante para mostrar que não havia nada nela, mas esse somente permitiu a sua entrada sem a botina, tendo que ficar descalço dentro da agência. Requer, ao final, indenização por dano moral, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Em contestação (ID 7511961), a requerida sustenta a ausência do dever de indenizar, por culpa exclusiva do autor, que tentou acessar a agência com metais junto ao seu corpo, o que é proibido. Indica que a porta giratória travou automaticamente diante da presença de metal. Sustenta que a implantação dessa medida de segurança se dá para cumprimento do dever legal e também para satisfazer a segurança de todos os seus clientes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 7511969):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 7511970), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, na medida em que, conforme restou demonstrado na peça defensiva, não houve qualquer ato ilícito por parte do recorrente que legitimasse o pleito da recorrida. Asseverou que existiu fato exclusivo do consumidor que motivou o bloqueio da porta giratória, qual seja, o uso de equipamentos de segurança do trabalho contendo metais que fez com que a porta giratória da agência travasse automaticamente, não tendo nenhuma ação dos seguranças das agências neste sentido.

O autor apresentou suas contrarrazões, na oportunidade, pugnou pela manutenção da sentença, com a condenação do requerido/recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 7511974).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7511971.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7511970), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Rememorando sucintamente os fatos, pretende a parte autora ser indenizada por danos morais, em razão de ter sido impedido de ingressar na agência do banco réu, utilizando botinas. Alega a parte autora que teve que ficar descalço nas dependências do requerido, durante todo o período de atendimento, em razão de conduta ilícita dessa.

Pois bem.

A relação existente entre as partes litigantes é de caráter consumerista, vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos insertos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, plenamente aplicáveis à espécie as normas protetivas do aludido diploma legal, mais especificamente o preceito contido no caput, do seu artigo 14, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, fundada na teoria do risco empresarial ou do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa.

No caso em tela, é incontroverso que o autor teve que retirar o calçado e entrar descalço na agência bancária, além de permanecer assim até o seu atendimento.

Em que pese o dever de segurança que incumbe às instituições financeiras, a exigência de retirada do calçado e de permanência do consumidor descalço na agência, a meu ver, configura sim conduta abusiva, caracterizando a falha na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar.

A ocorrência do dano moral no caso não se deu pelo simples travamento da porta giratória
, mas, sim, pela postura dos funcionários da agência bancária em permitir o ingresso do recorrido somente descalço, mesmo tendo demonstrado que não portava nada de irregular nas botinas, naquele momento de indignação se despia para adentrar no banco, e precisou permanecer descalço durante todo o atendimento.

A meu ver, após a retirada do calçado e a passagem pela porta giratória sem o travamento da porta, ficou evidente que o motivo do dito travamento era o calçado, então, a bota deveria ter sido imediatamente devolvida ao autor, para que ele a calçasse. Semelhante situação ocorre a todo momento em aeroportos, por exemplo.

É evidente que
o ato ilícito se configurou a partir do momento em que o autor foi obrigado a permanecer descalço no interior na agência
, em evidente abuso de direito pela instituição bancária, consoante artigo 187, do Código Civil.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

Nesse sentido, é regular a conduta da Requerida de exigir que as pessoas depositem os seus metais em um compartimento em separado para poderem passar pela porta giratória.

Contudo, no presente caso, a Requerida foi além.

Em vez de pedir para o Autor retirar a bota que possui metais para passar pela porta e depois permitir a sua utilização, a Requerida não permitiu que o Autor utilizasse esse calçado dentro da agência, forçando o Autor a andar descalço nas suas dependências.

A referida conduta é ilegal e viola direitos da personalidade do Autor, especialmente a sua dignidade, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Concluo, que
a situação causou constrangimento capaz de justificar a reparação por dano moral e, no caso em tela, foi devidamente observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum.

No mesmo sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PORTA GIRATÓRIA – DANOS MORAIS
– QUANTUM – I - Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autor que é correntista do banco réu e foi impedido de entrar em agência bancária, em razão da bota com bico de metal que usava – Autor que, mesmo após tirar a bota, teve seu ingresso na agência negado, por estar descalço – Mesmo depois da chegada da polícia militar ao
local, o autor não logrou êxito em entrar no estabelecimento bancário – Notória a necessidade da utilização de sistemas de segurança como portas giratórias – Tais sistemas, porém, que não podem, em nome da segurança, ser motivos de constrangimentos e humilhações aos usuários dos bancos – Caracterizado o abuso de direito por parte do réu, pois nem retirando o calçado conseguiu o autor ingressar no banco – Banco réu que deveria deixar o autor passar pela porta giratória, descalço, e depois pegar as botas no recipiente próprio, para calça-las já dentro da agência – Réu que, desta forma, cumpriria as normas de segurança e permitiria o acesso do autor, haja vista que ele não representava perigo e que o travamento da porta só se dera por causa da ponteira metálica do calçado – Situação que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos da vida cotidiana em sociedade – Dano moral caracterizado – Indenização devida,
devendo inibir a repetição de fatos da mesma natureza, mas não gerar enriquecimento sem causa – Indenização bem fixada em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso – III- Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos. (TJ-SP - AC: 10346448520198260001 SP 1034644-85.2019.8.26.0001, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo banco requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)